Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DA SEGUNDA RÉ NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA. BAIXA. INÉRCIA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. INOCORRENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU BRADESCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ LED ÁGUAS CLARAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ocorre a perda do objeto recursal quando o recurso busca atacar obrigação de fazer que já fora satisfeita após a determinação judicial. Recurso do segundo réu não conhecido.

2. O magistrado não está obrigado a analisar todas as questões postas pelas partes, sendo necessário apenas fundamentar as razões que o levaram à conclusão judicial, o que ocorreu no caso em análise. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.

3.1. Não ultrapassa os limites do pedido a sentença que apenas dá o enquadramento jurídico adequado às razões e fundamentos contidos na petição inicial. Preliminar rejeitada.

4. A legitimidade ad causam corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu e sua aferição deve ser verificada de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
4.1. A construtora, promitente vendedora de imóvel, guarda pertinência subjetiva com a pretensão formulada pelo promitente comprador do bem onerado por hipoteca, que lhe imputa a obrigação de realização da a baixa do gravame. Precedentes. Preliminar rejeitada.

5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.

5.1. O mero descumprimento contratual, consistente na inércia da construtora em realizar a baixa da hipoteca constante da matrícula de imóvel vendido e devidamente quitado, não gera abalo extrapatrimonial capaz de ensejar a condenação de indenização por danos morais. Precedentes.

6. Nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil, não se revestindo a resposta jurisdicional de caráter monetário, cumpre ao julgador arbitrar a verba honorária sucumbencial mediante apreciação equitativa, observados os critérios definidos em lei.

6.1. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, não há como se determinar o proveito econômico pelo valor do bem, uma vez que a demanda não se confunde com a aquisição do imóvel, assim, a verba honorária deve ser fixada segundo o critério estabelecido no § 8o do art. 85 do CPC. Precedentes.

7. Recurso do segundo réu não conhecido. Recurso da primeira ré conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.